Tribunal: TJES
Processo: 0017024-55.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017024-55.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANVITUR - FRETAMENTO E TURISMO LTDA e outros

APELADO: MESSIAS GONCALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. COLISÃO DE ÔNIBUS NA TRASEIRA DE OUTRO COLETIVO PARADO NO PONTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DO VEÍCULO. LESÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUROS DE M
ORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEGURADORA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ
.
HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO
S CONHECIDOS PARA DESPROVER O APELO
DA REQUERIDA
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DA DENUNCIADA.

1. A
“Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido: ‘compreende-se na responsabilidade objetiva do transportador ‘pelo acidente com o passageiro’, qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno’ (REsp 1.833.722/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 15/3/2021).’
(AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

2. A responsabilidade civil somente poderia ser elidida “por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte” (AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.), o que não se identifica no caso concreto, em que a queda do passageiro requerente ocorreu em razão do motorista da requerida ter colido na traseira de outro veículo, após optar por uma ultrapassagem perigosa.

3. O boletim de ocorrência registra que a colisão foi traseira, em outro coletivo parado no ponto, que o tempo estava seco, de dia e em uma pista reta, sendo que a narrativa do motorista evidencia que a colisão poderia ter sido evitada, se ele não tivesse tentado ultrapassar o veículo que supostamente estava realizando manobras arriscadas na sua frente, distinto daquele em que colidiu, mormente considerando que estava na iminência de parar em um ponto de ônibus.

4. Quanto aos danos materiais, o requerente comprovou que, no dia do acidente, em que foi atendido no pronto socorro, após socorrido por ambulância, voltou de táxi do hospital no Município de Serra até sua residência no Município de Cariacica, cujo recibo da prestação do serviço de transporte foi emitido com as devidas especificações, sendo suficiente para comprovação do prejuízo experimentado em razão do evento danoso.

5. O requerente sofreu uma queda no interior do transporte coletivo, que colidiu em outro veículo parado no ponto, sofrendo lesão corto-contusa na face - que implicou em sua condução ao serviço de pronto-socorro de um Hospital –, aliado ao trauma psicológico gerado pela experiência vivenciada, é hábil a causar ao homem médio, abalo psicológico, caracterizado pelo sofrimento oriundo tanto da dor física relacionada com os ferimentos sofridos, quanto do constrangimento e da angústia resultantes da situação.

6. Em casos que tais, o STJ já definiu que o acidente, que causou à vítima dor, sofrimento e lesões físicas, muito superam o mero aborrecimento da vida cotidiana (AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

7. No que se refere à fixação do
quantum
indenizatório, é sabido que este deve levar em consideração não apenas o caráter compensatório do dano sofrido, mas também punitivo e preventivo, a fim de se evitar a reincidência. A verba indenizatória deve ser fixada com observância da situação econômica das partes, da gravidade do dano, dos incômodos experimentados pela vítima e do aspecto educativo da sanção, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação. Desta feita, o valor fixado na origem a título de indenização moral, R$ 8.000,00 (oito mil reais), obedece as peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando a gravidade da lesão causada na vítima, aos 53 anos e portador de hipertensão.

8. Em relação aos juros de mora, o termo inicial é a partir da citação, e não do arbitramento (como fixado na origem), sendo este o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal da Cidadania. Trata-se de matéria de ordem pública que pode ser revista de ofício por esta Corte.

9. O STJ definiu que “a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017), e que a seguradora denunciada à lide deve arcar com o pagamento dos juros de mora e correção (AgInt no REsp n. 1.715.032/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

10. Quanto a verba honorária, objeto do recurso da litisdenunciada, é de se notar que, de fato, se não há
“
resistência da denunciada, ou seja, vindo ela a aceitar a sua condição e se colocando como litisconsorte do réu denunciante, descabe a sua condenação em honorários pela denunciação"
(REsp n. 45.305/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 2/9/1999, DJ de 25/10/1999, p. 83.), prosperando o recurso da litisdenunciada neste ponto.

11. Recursos conhecidos para negar provimento ao apelo da requerida e dar parcial

provimento à apelação da litisdenunciada.

12. Inaplicável ao caso o art. 85, §11, do CPC, posto que, na lide principal, diante da sua sucumbência mínima da requerida, somente o requerente foi condenado nos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível para NEGAR provimento ao apelo da requerida e DAR PARCIAL provimento à apelação da litisdenunciada, e excluir a sua condenação em honorários de sucumbência na lide secundária, bem como, de ofício, estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA.
(fls. 268/275) e

por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
(fls. 299/321) contra a r. sentença de fls. 253/258, integrada pela decisão de fls. 285, prolatada pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MESSIAS GONÇALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, condenando a requerida (primeira apelante) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção e juros a partir do arbitramento, assim como a ressarcir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigida desde 12/01/2013, além de condenar a litisdenunciada a pagar à denunciante o importe gastos no tocante à indenização por danos morais e materiais, limitado aos termos da apólice, descontada eventual quantia recebida a título de seguro DPVAT.

A requerida/apelante sustenta que: 1) o acidente que vitimou o requerente/apelado foi causado por culpa exclusiva de terceiro; 2) não está configurado o dano moral e o valor fixado pelo julgador de origem é excessivo.

A litisdenunciada/apelante também defende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, insurgindo-se, outrossim, contra as condenações por danos moral e material, porquanto não comprovados seus pressupostos, bem como contra os honorários advocatícios fixados na lide secundária, por ter assumido sua responsabilidade nos limites da apólice contratada. A denunciada também argui a não aplicação dos juros e correção a partir da decretação da sua liquidação extrajudicial, até que seja integralmente pago todo passivo da seguradora.

O requerente
MESSIAS GONÇALVES
ingressou em juízo em face da
GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA.
, afirmando que se encontrava no interior de um ônibus da empresa requerida, no qual foi vítima de um acidente de trânsito, causando-lhes danos estético, moral e material.

Consta da inicial a dinâmica do acidente narrada pelo condutor do veículo de propriedade da requerida à autoridade policial, que consignou que bateu na traseira de outro ônibus que estava parado no ponto de ônibus, após ter tentado desviar de outro veículo que fazia zigue-zague na pista (fl. 09).

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito indica que o requerente, passageiro do ônibus, com ferimentos parciais, foi conduzido pelo SAMU ao Hospital São Lucas (fl. 11).

À inicial, também foi juntada uma matéria jornalística que também registrou a narrativa dos fatos do motorista (fl. 13), que esclareceu que
“estava na pista do meio da avenida quando um Corolla prata começou a fazer zigue-zague na minha frente. Eu fui para a pista da direita, pois iria parar em um ponto de ônibus à frente. O carro também foi para a pista a direita, então decidi cortar o veículo e passar na frente dele”
.

De acordo com o motorista, registrou o jornal,
“ele foi para a pista do meio da avenida para fazer a ultrapassagem
quando percebeu que o Corolla ia bater na traseira do ônibus. Para evitar um acidente, o motorista tentou voltar para a pista da direita”.

E, nesse contexto, disse o motorista que:
“Assim que fiz a ultrapassagem e fui jogar o veículo para a pista da direita, o pneu do ônibus derrapou e eu acabei batendo na traseira do ônibus que estava parando no ponto”.

O prontuário médico do requerente, que registra se tratar de ocupante do veículo de transporte coletivo que colidiu com outro, registra “lesão corto-contusa em região fontal” (fl. 15), corroborada pelas fotografias de fls. 22/25.

Em contestação, a empresa requerida defendeu culpa exclusiva de terceiro, afirmando que seu motorista não deu causa ao acidente, mas o condutor do veículo Corolla, que andava em zigue-zague na frente do coletivo, motivando as manobras que desencadearam a colisão (fls. 46/47), além de sustentar a ausência de comprovação de danos materiais e morais, destacando que, apesar do orçamento de reembolso de despesa com táxi, todos os passageiros foram encaminhados ao pronto-socorro, e que os fatos narrados não configuram danos morais (fls. 48/53).

Denunciada a lide à seguradora, a litisdenunciada apresentou contestação no sentido de que sua responsabilidade contratual limita-se ao reembolso do valor segurado, destacando, outrossim, a culpa de terceiro e a ausência de comprovação dos danos alegados (fls. 80/98).

Realizada a perícia, constatou-se que a lesão cortante na região frontal esquerda do requerente causou incapacidade parcial temporária por quatorze dias, tempo necessário para recuperação da lesão e cicatrização, sem constatação de dano estético (fls. 173 e 177),

A r. sentença atacada assinalou, nesse contexto, que
“é incontroverso o fato de que o autor da presente ação sofreu a lesão corto contusa na face quando era transportado em ônibus de propriedade da requerida”,
firmando o entendimento segundo o qual, em se tratando de contrato de transporte, o
“risco do acidente, ainda que provocado por terceiro, não ilide a responsabilidade do transportador de indenizar, visto que é ínsito à atividade econômica”
.

Embora não identificado dano estético, os danos de ordem moral foram aferidos pelo julgador de origem, diante do acidente que vitimou o passageiro do ônibus, cujo transportador tinha obrigação de conduzir de forma segura ao seu destino, cujo
quantum
fora arbitrado em R$ 8.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Quanto aos danos materiais, estes limitaram-se às despesas de deslocamento do passageiro acidentado do hospital até a sua casa, o que foi comprovado pelo recibo de fl. 26.

O julgador de origem, assim
, condenou a requerida a pagar ao requerente as citadas indenizações por danos moral e material
, e,
quanto a lide secundária, condenou a denunciada a pagar a denunciante o valor limitado aos termos da apólice
, descontada a quantia eventualmente recebida a título de seguro DPVAT (fl. 258).

A
“Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido: ‘
compreende-se na responsabilidade objetiva do transportador ‘pelo acidente com o passageiro
’, qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja,
acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno
’ (REsp 1.833.722/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 15/3/2021).’
(AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

Observa-se que, no caso, a narrativa do próprio motorista do coletivo indica que ele fez uma ultrapassagem perigosa, considerando a conduta do outro motorista, sendo que veio a colidir na traseira de outro ônibus que estava parado no ponto, vitimando mais de dez pessoas (fls. 10/13), incluindo o requerente.

A responsabilidade civil, no caso, somente poderia ser elidida “por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte” (AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.), o que não se identifica no caso concreto, em que a queda do passageiro requerente ocorreu em razão do motorista da requerida ter colido na traseira de outro veículo, após optar por uma ultrapassagem perigosa.

O boletim de ocorrência registra que a colisão foi traseira, em outro coletivo parado no ponto, que o tempo estava seco, de dia e em uma pista reta (fl. 09), sendo que a narrativa do motorista evidencia que a colisão poderia ter sido evitada, se ele não tivesse tentado ultrapassar o veículo que supostamente estava realizando manobras arriscadas na sua frente, distinto daquele em que o coletivo colidiu, mormente considerando que estava na iminência de parar em um ponto de ônibus.

Assim, no contexto dos autos, não há que se falar de fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou fato doloso e exclusivo de terceiro que rompe o nexo de causalidade.

Quanto aos danos materiais, observa-se que o requerente comprovou que, no dia do acidente, em que foi atendido no pronto socorro, após socorrido por ambulância, voltou de táxi do hospital no Município de Serra até sua residência no Município de Cariacica, cujo recibo da prestação do serviço de transporte foi emitido com as devidas especificações (fl. 26), sendo suficiente para comprovação do prejuízo experimentado em razão do evento danoso.

Em relação aos danos morais, a doutrina
1
ensina que este é “
o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”.

No caso, o requerente sofreu uma queda no interior do transporte coletivo, que colidiu em outro veículo parado no ponto, sofrendo lesão corto-contusa na face - que implicou em sua condução ao serviço de pronto-socorro de um Hospital –, aliado ao trauma psicológico gerado pela experiência vivenciada, é hábil a causar ao homem médio, abalo psicológico, caracterizado pelo sofrimento oriundo tanto da dor física relacionada com os ferimentos sofridos, quanto do constrangimento e da angústia resultantes da situação.

Em casos que tais, o STJ já definiu que o acidente, que causou à vítima dor, sofrimento e lesões físicas, muito superam o mero aborrecimento da vida cotidiana (AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

No que se refere à fixação do
quantum
indenizatório, é sabido que este deve levar em consideração não apenas o caráter compensatório do dano sofrido, mas também punitivo e preventivo, a fim de se evitar a reincidência. A verba indenizatória deve ser fixada com observância da situação econômica das partes, da gravidade do dano, dos incômodos experimentados pela vítima e do aspecto educativo da sanção, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação.

Desta feita, o valor fixado na origem a título de indenização moral, R$ 8.000,00 (oito mil reais), obedece aos preceitos acima listados, e as peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando a gravidade da lesão causada na vítima, aos 53 anos e portador de hipertensão (fls. 15 e 19).

No que concerne aos juros de mora, o termo inicial é a partir da citação, e não do arbitramento (como fixado na origem), sendo este o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o acolhimento da tese de que não houve dano estético exigiria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos moral arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4.
"O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação"
(AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019). 5. "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no AREsp n. 1.669.159/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.839.947/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais em Recurso Especial são inadmissíveis. 3.
Segundo entendimento desta Corte Superior, a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros de mora é contada a partir da sua citação na ação indenizatória, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e a parte ora agravante, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada
. 4. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.276.267; Proc. 2018/0083021-0; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 11/09/2018; DJE 13/09/2018; Pág. 3106)

Trata-se de matéria de ordem pública que pode ser revista de ofício por esta Corte, confira-se:

(...)
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(...). (AgInt no REsp n. 1.824.000/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Por oportuno, considerando as ponderações recursais da litisdenunciada acerca da sua liquidação extrajudicial, enfatiza-se que o STJ definiu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ DENEGAR O PEDIDO DE OFÍCIO, EXCEPCIONALMENTE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DESTES AUTOS QUE ILIDE ESSA PRESUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 4. SEGURADORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A solução dada pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual: "O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie" (AgInt no REsp n. 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). Assim, para elidir as conclusões do aresto impugnado quanto às convicções formadas pelo Tribunal de origem acerca da ausência da comprovação da hipossuficiência da recorrente, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal "de
que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito
" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. A s
eguradora denunciada à lide deve arcar com o pagamento dos juros de mora. Precedentes
. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.715.032/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

Nas informações complementares à ementa, ficou assentado que:

"Relativamente aos juros moratórios, ressalte-se, em primeiro lugar, que a seguradora,
na condição de litisconsorte passiva, dado o acolhimento da denunciação da lide, também tornou-se responsável pelo adimplemento da condenação perante o autor da ação indenizatória, devendo, do mesmo modo, responder pelos consectários legais decorrentes de tal condenação, ou seja, correção monetária e juros de mora
.

Daí infere-se, outrossim, que a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada".

Por fim, quanto a verba honorária, objeto do recurso da litisdenunciada, é de se notar que, de fato,
se não há
“
resistência da denunciada, ou seja, vindo ela a aceitar a sua condição e se colocando como litisconsorte do réu denunciante, descabe a sua condenação em honorários pela denunciação"
(REsp n. 45.305/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 2/9/1999, DJ de 25/10/1999, p. 83.), prosperando o recurso da litisdenunciada neste ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível para
NEGAR
provimento ao apelo da requerida e
DAR PARCIAL
provimento à apelação da litisdenunciada, para excluir a sua condenação em honorários de sucumbência na lide secundária, considerando que não houve resistência ao pleito da denunciante, e, de ofício, estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários da requerida/apelante, posto que, na lide principal, diante da sua sucumbência mínima, somente o requerente/apelado foi condenado nos ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro.
3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator.